Tribunal: TJBA
Processo: 8004938-69.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004938-69.2022.8.05.0274

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE/EMBARGADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

EMBARGADO/EMBARGANTE: RANILSON SILVA SANTOS

Advogado(s): KEITH MEIRA DIAS

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTANEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES E OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS. EMBARGOS DO RÉU ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração simultâneos opostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pela instituição financeira em ação declaratória de inexistência de débito. O autor-embargante alegou contradição no julgado, que, apesar de reconhecer a fraude, determinou a compensação do valor creditado em sua conta. O banco-embargante, por sua vez, sustentou omissão quanto à definição dos consectários legais da condenação, notadamente a aplicação da Taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao determinar a compensação de valores para evitar o enriquecimento sem causa do consumidor, mesmo reconhecendo a responsabilidade do banco pela fraude; e (ii) estabelecer se há omissão quanto à fixação dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição no acórdão embargado. A determinação de compensar o valor creditado na conta do autor não conflita com o reconhecimento da fraude, mas se fundamenta no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, que impede o consumidor de reter um valor que não lhe era devido, ainda que decorrente de falha na prestação do serviço. A contradição que autoriza os embargos é a interna ao julgado, e não a suposta incompatibilidade com teses de defesa ou com as expectativas da parte.

4. Assiste razão ao banco-embargante quanto à omissão. A fixação dos consectários legais da condenação é matéria de ordem pública, cabendo ao julgador defini-la. O acórdão foi omisso ao não especificar os índices de correção monetária e juros de mora.

5. A indenização por danos morais deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) até a vigência da Lei nº 14.905/2024. A partir de então, deve incidir a Taxa Selic, deduzido o IPCA-E, para o cálculo dos juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração do autor não acolhidos e embargos de declaração do réu acolhidos.

Teses de julgamento:

1. A contradição que enseja embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não se prestando o recurso para corrigir suposto error in judicando ou para adequar a decisão ao entendimento da parte.

2. O reconhecimento de fraude em contrato de empréstimo consignado não impede a determinação de compensação do valor creditado na conta do consumidor, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

3. A definição dos consectários legais (correção monetária e juros de mora) constitui matéria de ordem pública, sendo dever do julgador sanar eventual omissão, mesmo que em sede de embargos de declaração.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8004938-69.2022.8.05.0274, de Vitória da Conquista, em que figuram, como embargantes e embargados simultâneos, o Banco Ficsa S/A e Ranilson Silva Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração opostos pelo autor-apelado e acolher os embargos declaratórios do réu-apelante.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça